Tribunal: TCU
Processo: 019.537/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Cilene dos Santos Baia Afonso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Cilene dos Santos Baia Afonso (peça 192) contra os itens 9.1, 9.2, 9.2.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 3091/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso I, e 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de reduzir o débito constante do item 9.2.2 do Acórdão 3091/2024-TCU-Segunda Câmara no montante de R$ 288.480,07, de modo que o débito remanescente seja composto pelas parcelas a seguir: Data Valor (em R$) 08/01/2016 834,10 08/01/2016 748,60 08/01/2016 1.425,00 11/01/2016 834,10 14/01/2016 834,10 14/01/2016 1.796,58 15/01/2016 1.709,08 15/01/2016 748,60 15/01/2016 834,10 15/01/2016 834,10 15/01/2016 834,10 19/01/2016 1375,60 20/01/2016 834,10 20/01/2016 834,10 20/01/2016 834,10 20/01/2016 8.900,00 20/01/2016 834,10 20/01/2016 834,10 20/01/2016 748,60 20/01/2016 834,10 20/01/2016 834,10 20/01/2016 1045,00 20/01/2016 1045,00 20/01/2016 748,60 20/01/2016 748,60 14/03/2016 4700,00 14/03/2016 3200,00 14/03/2016 2.300,00 18/03/2016 844,00 07/04/2016 1.672,00 06/06/2016 2.300,00 9.2. reduzir a multa aplicada à recorrente no item 9.3 do Acórdão 3091/2024-TCU-Segunda Câmara com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, estabelecendo como novo valor para a reprimenda a quantia de R$ 7.000,00; 9.3. manter inalterados os demais termos do Acórdão 3091/2024-TCU-Segunda Câmara ; e 9.4. informar a prolação deste Acórdão à recorrente e ao Fundo Nacional de Saúde.